Tribunal: TJES
Processo: 5007854-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007854-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: TEREZA GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007854-65.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: TEREZA GOMES DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face

da sentença proferida em id. 7119533, que julgou procedente o pedido de inserção de DAVI GOMES DA SILVA em residência inclusiva para pessoas portadoras de deficiências, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a inserção e o traslado da pessoa com deficiência DAVI GOMES DA SILVA em RESIDÊNCIA INCLUSIVA que seja apta a efetivar o seu acompanhamento e tratamento, arcando com todos os custos e tratamentos necessários no curso de sua permanência, mas, primeiramente pelo MUNICIPIO DE LINHARES, ao passo que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO providenciará o fornecimento dos serviços em caso de descumprimento, razão pela qual, RATIFICO em partes a Decisão do evento ID 31953066, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

O recorrente, Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, afirmando, para tanto, que a obrigação é exclusiva do Município de Linhares. Sustenta, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas da Administração, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença (id. 7119795).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, cabendo a obrigação exclusivamente ao Município de Linhares.

Embora se trate de prestação formalmente assistencial, entendo que se aplica ao caso o mesmo entendimento das prestações relacionadas, exclusivamente, ao direito à saúde, posto que, no caso dos autos, a inserção do Sr. Davi em residência inclusiva tem por objetivo, também, a garantia da sua saúde.

Nesse contexto, há solidariedade entre os entes no cumprimento da obrigação, tendo a sentença recorrida, acertadamente, nos termos da jurisprudência pátria, direcionado a obrigação inicialmente ao Município de Linhares sem, contudo, afastar a responsabilidade do recorrente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde e à vida de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88), o qual, consagra, ainda,
o direito a uma existência digna como um dos fundamentos da República
(art. 1º, III, CRFB/88).

Desta forma, uma vez comprovado que as políticas públicas adotadas pela Administração se mostram

ineficientes ou insuficientes, cabe ao

Poder Judiciário, mediante provocação, intervir para garantir e resguardar os direitos constitucionalmente previstos.

Nesse passo, como bem pontuado na sentença recorrida, diante da inércia do ente público em
“[...] disponibilizar vaga em Residência Inclusiva para acolhimento do Sr. Davi Gomes da Silva desde o mês de dezembro/2022 [...]
, é possível a intervenção do Poder Judiciário para que sejam concretizados os direitos assegurados pela Carta Magna, não havendo que se falar,
in casu
, em ofensa ao princípio da separação de poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.